Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706308-46.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADOS: CONDOMINIO EDIFICIO TIRADENTES TOWER, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CORPORE FACILITIES – GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argumenta que a matéria debatida foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016